Tribunal: TJPA
Processo: 0822813-16.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822813-16.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SILVA DA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: FELIPE SILVA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0822813-16.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI/PA.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO/APELANTE: FELIPE SILVA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
APELO DEFENSIVO
.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO MINISTERIAL.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTE STJ. SUMULA 23/TJPA.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. OCORRÊNCIA.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Realizada compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, já que são ambas preponderantes. Precedentes

2.

Justificada exasperação da pena-base pelo vetor culpabilidade, evidenciado pela prática de novo crime durante concessão de liberdade provisória em outro feito, o que enseja maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

Reconhecido o concurso formal pela prática de 02 crimes, em fração condizente com a jurisprudência pátria.

4.

Recursos conhecidos, negado provimento ao apelo defensivo, e total procedência
ao recurso do Ministério Público, com redimensionamento da reprimenda
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de defensivo e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas pelo
Ministério Público
, e por
FELIPE SILVA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci
/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal. (ID 17097100)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
(ID 17097228).

O Parquet em seu apelo, inicialmente, aduziu a
negativação do vetor culpabilidade
, em vista do apelado, no momento do cometimento do delito, estar cumprindo pena por crime da mesma natureza, como também pelo fato de se encontrar em gozo de duas liberdades provisórias. Demandou ainda, o reconhecimento e
aplicação do concurso formal de crime,
argumentando que o apelado atingiu dois patrimônios distintos, pleiteando o incremento da pena na fração de 1/6 (um sexto) (ID 17097249)

Por seu turno, a defesa, sustentou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo, considerando a atenuante da confissão espontânea, aduzindo o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 17097251)

O órgão Ministerial em suas contrarrazões manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo, destacando a irresignação ministerial (ID 17097253).

As contrarrazões da Defesa foram no sentido de improvimento do apelo Ministerial, mantendo-se irretocável a sentença hostilizada a fim de evitar a majoração da reprimenda estabelecida em édito condenatório. (ID 17097255)

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, manifestou-se pelo
conhecimento dos recursos, e parcial provimento do
pleito Ministerial, a fim de considerar desfavorável a circunstância da culpabilidade, e pelo
desprovimento
do recurso da Defesa (ID 17132231).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Verifico que ambos os apelos demonstram irresignação tão somente acerca da dosimetria, pelo que passo a analisar o balizamento da dosimetria aplicada na sentença de forma conjunta, abordando argumentos do
Parquet
e da Defensoria.

Insurge-se a defesa, no âmbito da dosimetria aplicada, sustentando fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da súmula 231 do STJ.

Por seu turno, o Parquet, pleiteou a negativação do vetor culpabilidade, bem como a aplicação do concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (um sexto).

Para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14447324):

(...)

DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade
do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassa a prevista no tipo. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. (súmula, 241 STJ) A certidão de
antecedentes criminais
acostada aos autos em ID 91458439 atesta que o réu possui sentença condenatória também pelo crime de roubo com trânsito em julgado anterior ao presente processo, revelando que o mesmo já não é primário, e também responde a outros processos na Comarca de Belém. No entanto, tratando-se de
reincidência,
deixo de considerar neste momento, para que não configure bis in idem. (...)

Considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, é recomendáveis a aplicação da pena base no mínimo legal, a qual fixo em
04 (QUATRO) anos de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria da sanção, observo que o acusado faz jus à atenuante prevista no art.65, inciso III, alínea “d”, uma vez que confessou o crime em juízo. Considerando-se, contudo, que, conforme certidões criminais em anexo, o apenado é reincidente, patente o enquadramento do art.61, I, do CPB. Nesse sentido, havendo concurso de circunstâncias, uma agravante e outra atenuante, nos termos do art.67, do CPP e sendo ambas preponderantes, havendo equivalência entre si, aplico a
compensação entre as circunstâncias da confissão espontânea e reincidência
, de modo que permanece a pena inalterada, na segunda fase.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na 1ª fase do cálculo, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelado, pelo que, estabeleceu a pena basilar no mínimo legal do delito em apreço, 04 (quatro) anos de reclusão.

Todavia, o Órgão Ministerial apresentou irresignação, nesse ponto, pleiteando a negativação do vetor culpabilidade, sustentada no fato da apelado ter praticado novo crime durante cumprimento de pena por crime de mesma natureza, nos autos de execução 0022488-55.2014.8.14.0401, e também por estar usufruindo de duas liberdades provisórias, concedidas em 17.12.2018
(Processo nº 0028551-57.2018.8.14.0401)
e 30.06.2021 (Processo nº
0808022-76.2021.8.14.0401)
.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO PROCESSO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO DIREITO DE IR E VIR PRÓPRIO DO HABEAS CORPUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a culpabilidade, "para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprova bilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no AREsp n. 1.769.665/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).
2. Cabível a exasperação da pena-base pelo vetor culpabilidade, uma vez que o paciente praticou a conduta delitiva de furto durante a liberdade provisória concedida em outro processo, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta, que efetivamente desborda das elementares do tipo.
3. A ilegalidade relacionada ao indeferimento da gratuidade da justiça não se relaciona com o constrangimento ilegal do direito de ir e vir próprio do remédio constitucional. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 789529 MS 2022/0388813-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifei)

Sendo assim, como bem asseverou a douta Procuradoria de Justiça, merece guarida o apelo ministerial, pois cabalmente demonstrado, no caso concreto, que a conduta do apelado, demonstrou maior ousadia e destemor às normas legais vigentes, o que implica em maior reprovabilidade de sua conduta, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade e recrudescer a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), elevando-a ao patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria, em que pese o pleito defensivo de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em vista da aplicação da atenuante da confissão espontânea, saliento que
não assiste razão à defesa
.

Explico.

Nessa fase observo a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, ocorre que, por serem equivalentes entre si, de forma escorreita, o magistrado sentenciante realizou a compensação entre ambas, permanecendo inalterada a reprimenda.

Para corroborar,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal." III - In casu, a forma da confissão do paciente para se beneficiar da tese de defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelas instâncias ordinárias que o paciente admitiu parcialmente a imputação dos fatos descritos na denúncia. Com efeito, consolidou-se o entendimento de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que qualificada, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
IV - Reconhecida a atenuante, essa deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, uma vez que, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência"
. (HC n. 433.952/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 27/3/2018.) (grifei)

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB (uso de arma branca), ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em sua última irresignação, o Ministério Público aduziu o reconhecimento do concurso formal de crimes, nesse aspecto, também
assiste razão ao Órgão Ministerial,
tendo em vista a comprovação da conduta do apelado haver lesionado o patrimônio de 02 (duas) vítimas (cobrador e empresa), em uma única ação, conforme trecho do depoimento do cobrador de ônibus, extraído do bojo da sentença condenatória “
Não muito tempo depois, o acusado se dirigiu até a vítima e, apontando a faca, anunciou assalto, tendo a vítima entregado seu aparelho celular e mais aproximadamente R$70,00 (setenta reais) de renda da corrida.” (ID 17097228 – pág. 3 e 4),
o que impõe a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), em conformidade com precedentes do STJ:

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior. (...) (AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Portanto, necessário
dar provimento ao pleito de reconhecimento do concurso formal pugnado pelo Ministério Público
, no patamar requerido, de 1/6 (um sexto), em razão da prática de delito em face de 02 (duas) vítimas, o que acarreta o redimensionamento da sanção do apelado para o montante definitivo de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
.

Enfatizo que em édito condenatório, não houve condenação do apelado em multa pecuniária, tampouco, argumentação do Parquet nesse sentido, logo, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, reitero que condeno o apelado apenas com a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, negando provimento ao apelo defensivo, porém, dando total
provimento ao recurso do Ministério Público
para
redimensionar
a sanção do apelado para
o patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024